Tribunal: TJMT
Processo: 1071469-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071469-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JANAINA DE ABREU LIMA - CPF: 544.482.391-87 (RECORRENTE), VILSON JOSE NEVES DA CRUZ - CPF: 415.709.281-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE NOVA LIGAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA.

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos decorrentes de suposta demora na ligação de energia elétrica, ao fundamento de ausência de prova dos fatos constitutivos do direito, com condenação da parte autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte autora a impugnação à contestação e a produção de provas, configura cerceamento de defesa, especialmente quando a improcedência se fundamenta na insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O julgamento antecipado da lide é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando desnecessária a produção de provas, não podendo, contudo, fundamentar-se na ausência de prova sem oportunizar sua produção. A ausência de intimação da parte autora para apresentação de impugnação à contestação viola o contraditório e a ampla defesa. A prolação de sentença antes do escoamento do prazo para manifestação da parte configura irregularidade processual. A improcedência do pedido com base na insuficiência de provas, sem oportunizar a dilação probatória, caracteriza cerceamento de defesa. A nulidade do processo impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide não pode se fundamentar na insuficiência de provas sem que tenha sido oportunizada às partes a produção probatória. A ausência de intimação para impugnação à contestação viola o contraditório e configura cerceamento de defesa. A prolação de sentença antes do escoamento do prazo para manifestação da parte compromete a validade do processo. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem para regular instrução.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26/2/2024; TJMT, RI no 1000413-05.2019.8.11.0048, j. 16/06/2020; TJMT, RI no 1021016-75.2021.8.11.0001, j. 29/09/2022; TJDFT, RApC no 07028794820208070007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 8/2/2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

Sentença na origem (
id. 342128889 – reclamação no 1071469-35.2025.8.11.0001 –
7o JEC De Cuiabá
), que indeferiu o pedido
, em razão da ausência de prova.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da situação fática.

Restou demonstrado:
- a pretensão autoral de reparação por danos em razão de suposta demora na ligação de energia elétrica; - que a sentença julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; - a condenação da parte autora por litigância de má-fé; - que a contestação foi protocolada em 25/11/2025 (id. 342128884) e a sentença proferida em 05/12/2025 (id. 342128889); - a ausência de intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação, tendo a sentença sido proferida antes do escoamento do prazo para manifestação.

- Do cerceamento de defesa
.

Possível o julgamento antecipado da lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir provas. Assim, pode o juiz indeferir eventual requerimento de instrução probatória e proferir sentença de mérito contrária ao autor, desde que sua fundamentação não esteja assentada exatamente em ausência de prova. Precedente.
(
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.419.639/SP – rel. Ministro Humberto Martins – j. 26/2/2024 - DJe de 29/2/2024
);
(
TJMT – TR – RI no 1000413-05.2019.8.11.0048 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 16/06/2020 - DJE 18/06/2020
); (
TJMT – TR – RI no 1021016-75.2021.8.11.0001 – rel. Juiz MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES – j. 29/09/2022 - DJE 30/09/2022
) e (
TJDFT – 6a Turma Cível – RApC no. 07028794820208070007 - rel. Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA - j. 8/2/2023 - DJE 6/3/2023
).

No caso dos autos, contudo, embora tenha havido julgamento antecipado da lide, não foi oportunizada à parte autora a apresentação de impugnação à contestação, tampouco houve qualquer justificativa quanto à desnecessidade de dilação probatória. Ainda assim, a sentença julgou improcedente a demanda sob o fundamento de insuficiência de provas.

Tal circunstância revela irregularidade processual que configura cerceamento de defesa,
além de não ter sido assegurado o contraditório pleno quanto aos argumentos defensivos, também não foi oportunizada a produção de provas potencialmente aptas ao esclarecimento da controvérsia, o que comprometeu a adequada formação do convencimento judicial.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reformar a sentença;
1.2)
determinar o retorno dos autos à origem, para regular instrução e julgamento.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026